Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-18.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-18.2020.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO FREIRE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAYTON SALUME LESSA, LILIAN CONCEICAO CARDOSO

APELADO: ALOISIO DE ALMEIDA PRADO e outros (2)

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ANTONIO FREITAS SILVA JUNIOR, HUGO LEONARDO DOUGLAS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÉRMINO DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ESTATUTO DA TERRA. ESBULHO POSSESSÓRIO. DECRETO 59.566/1966. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AFASTADA. PERMANÊNCIA APÓS VENCIMENTO. CONFISSÃO DO TÉRMINO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COBRANÇA PROCEDENTE. MULTA CONTRATUAL. COMPOSSE EM ÁREA RESIDENCIAL. DISCUSSÃO EM INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000169-18.2020.8.05.0038
, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO FREIRE DE CARVALHO e como apelada ALOÍSIO DE ALMEIDA PRADO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,